Tribunal: TJSP
Processo: 0002013-13.2013.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação no 1/3 proximal da falange proximal do 2o dedo da mão direita - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação no 1/3 proximal da falange proximal do 2o dedo da mão direita - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002013-13.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido EVAIR CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132.
Comarca Catanduva.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente. Juízo Ex Officio.
Recorrido. Evair Cesar de Oliveira.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Maria Clara Schmidt de Freitas.
Voto no 37.310
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico

Amputação no 1/3 proximal da falange proximal do 2o dedo
da mão direita - Comprovação da lesão, do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido
Provido em parte o recurso
oficial, único interposto.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 74/80, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação movida por Evair Cesar de Oliveira em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; atrasados com juros de
mora e atualização monetária; e honorários advocatícios a serem fixados
em liquidação do julgado, submetendo-se ao reexame necessário.
Não há recurso das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
típico
do
trabalho
ocorrido no dia
13.01.2010, devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 14), que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 25).
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Paulo
Cesar Pinto constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu amputação
traumática ao nível do 1/3 proximal da falange proximal do 2o quirodáctilo da
mão direita. Apresenta dor a percussão do coto de amputação.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e
reconhecido tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela
autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho habitual. (alimentador de linha
de produção)
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (10.04.2010 fls. 25) ut
artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132 -Voto no
4
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132 -Voto no
5
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, observando-se, ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), insta ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002013-13.2013.8.26.0132 -Voto no
6
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
0002013-13.2013.8.26.0132
2 - Nome do segurado:
Evair Cesar de Oliveira
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
10.04.2010 fls. 25
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)